Tribunal: TJBA
Processo: 0507939-54.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507939-54.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO JOSÉ REIS DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): YASMINE SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE CIDADÃO DURANTE GREVE DA POLÍCIA MILITAR. TESE DE OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E IMEDIATO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0507939-54.2016.8.05.0274, em que figuram como Apelante PEDRO JOSÉ REIS DOS SANTOS e outros e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .